Tribunal: TJDFT
Processo: 0744197-53.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO EM PARTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar o denunciado pelo crime do art. 35 da Lei n° 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria do crime disposto na peça acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão ou mesmo eventual aditamento àquele já interposto, de modo que, na espécie, apenas o primeiro apelo merece conhecimento.
4. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pelo réu.
5. O mercado ilícito de entorpecentes não é praticado abertamente, vale dizer, com plena exposição da droga e mercancia explícita entre fornecedor e cliente. Ao revés, a traficância, até por sua natureza ilícita, é cometida às escondidas, de forma amplamente dissimulada. 5.1. É a partir dos elementos colhidos pelas forças policiais que se revela possível a obtenção de maiores informações acerca do tráfico, dos entorpecentes negociados, do modus operandi dos traficantes, dos usuários das drogas e, quando o caso, da associação ilícita de agentes visando o tráfico de entorpecentes.
6. A associação para o tráfico de drogas pressupõe a demonstração de estabilidade e permanência do vínculo formado entre os agentes, com estrutura organizada e finalidade de viabilizar a traficância ilícita. 6.1. No presente caso, as investigações policiais revelaram a efetiva existência da associação para o tráfico, envolvendo substancial número de agentes, variedade de entorpecentes e vultosa soma financeira movimentada por seus integrantes, bem assim a divisão de tarefas entre os seus membros e o vínculo associativo estável e permanente suficiente a configuração do delito em exame. 6.2. O testemunho dos agentes policiais em juízo, sob o qual não recai qualquer mácula, quiçá devidamente comprovada, é sustentado pelas demais provas trazidas aos autos, e juntamente com estas formam um conjunto harmônico de elementos suficientes à confirmação do crime praticado pelo réu.
7. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
8. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido.